Tribunal: TJDFT
Processo: 0734756-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A exceção de pré-executividade, admissível a qualquer tempo e grau de jurisdição, tem como característica primordial a limitação probatória, propiciando a defesa de questões objetivas desde que prescindível a dilação probatória, isto é, deve se assentar em prova pré-constituída capaz de impedir, de plano, o prosseguimento válido e regular do feito executivo. Súmula n. 393/STJ.
2. Refutada pelo d. Juízo de conhecimento, a tempo e modo, a argumentação da executada excipiente quanto à (i)legitimidade passiva "ad causam”, sua legitimidade para integrar o polo passivo do título judicial exequendo está acobertada pela coisa julgada, não podendo ser novamente apreciada face a preclusão “pro judicato”. Precedentes do colendo STJ.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.